Tribunal: CARF
Processo: 13706.004312/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, ao teor da Súmula no 11 do CARF.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos, circunstâncias e discriminação dos valores que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004312/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO JOSÉ DE MELLO OLIVEIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário e
impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, ao
teor da Súmula no 11 do CARF.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos, circunstâncias e discriminação dos valores que o embasaram,
respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade
fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar
apurado.
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004312/2008-52
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/74) interposto pelo Contribuinte
ROBERTO JOSE DE MELO OLIVEIRA ALVES, contra a decisão da 15a Turma da DRJ/RJ1
(e-fls. 45/51), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra a notificação de
lançamento (e-fls. 10/15), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

Reputa-se definitivamente constituída, na esfera administrativa, a parcela da exigência
referente à matéria não impugnada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE IRFONTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir documentação capaz de comprovar as retenções pleiteadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2005, que apurou uma glosa de dedução de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF no valor de R$ 79.994,82 (Associação dos Registradores de Títulos e Documentos
da Cida – R$ 9.281,25; Prefeitura Municipal de Niterói – R$ 21.213,57; Sindicato dos Fiscais de
Rendas do Estado do Rio de Janeiro – R$ 35.750,00 e Associação dos Fiscais de Rendas do Rio
de Janeiro – R$ 13.750,00) e omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 1.900,00
(Bradesco Vida e Previdência).
O contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos recebidos a
titulo de resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos
Fundos de Aposentadoria Programada Individual, no valor de R$ 1.900,00, razão pela qual o
lançamento quanto a esta parte tornou-se definitivo termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72.
A decisão de primeira instância considerou comprovada a retenção na fonte no
valor de R$ 21.213,57 referente à Prefeitura Municipal de Niterói e cancelou a glosa
correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014 (e-fl.57), o
contribuinte interpôs em 14/05/2014 recurso voluntário (e-fls. 64/74), no qual alega em síntese:
- que a morosidade na tramitação do processo administrativo afronta os princípios
constitucionais e dificulta a defesa do recorrente;
- que deve ser aplicada a prescrição intercorrente;
- que a morosidade trouxe prejuízo financeiro ao Recorrente, resultando na
acumulação excessiva de juros em montante muito próximo ao valor do principal discutido;
- que seja afastada a multa confiscatória;
- que a obrigação legal de retenção e recolhimento do IRRF é da pessoa jurídica
que paga à pessoa física, não podendo ser responsabilizada e penalizada pelo descumprimento de
norma legal que incumbe a terceiro;
- que o legislador federal impôs às fontes pagadoras, em hipóteses como a dos
autos, a obrigação de efetuar a retenção na fonte do Imposto de Renda;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

- que a responsabilidade supletiva é opção legislativa, que não foi exercida pelo
legislador ordinário, portanto ilegal;
- que o Fisco dispõe de controles que lhe permitem fiscalizar, na fonte, o
cumprimento das obrigações que lhe incumbem, sem penalizar o contribuinte;
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória e ofensas aos
princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Preliminares
Alega o recorrente que deve-se aplicar a prescrição intercorrente administrativa no
caso dos autos, tendo em vista que a Notificação que originou o processo fiscal tramitou por
quase seis anos até o julgamento da impugnação.
Contudo, razão não lhe socorre, uma vez que tal instituo não se aplica ao processo
administrativo fiscal, matéria essa, inclusive, já sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O recorrente argumenta, que a morosidade no julgamento teria prejudicado seu
direito de defesa, pois, com o excesso de tempo, os possíveis documentos e demais fontes
probatórias se perderam.
Examinando os autos, não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de
Infração foi lavrado em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade
e clareza a origem do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e
os documentos que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a
matéria, permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
do contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos
os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Destaco que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Também não vislumbro os alegados prejuízos à defesa atribuídos à morosidade no
julgamento, pois os documentos comprobatórios da retenção de imposto de renda supostamente
sofrida, poderiam ter sido providenciados pelo recorrente quando da intimação de e-fl. 24 e na
própria impugnação que fora apresentada no prazo de 30 dias da ciência do lançamento.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Nesses termos, estando o lançamento formalmente adequado revela-se inviável
falar em nulidade.
Mérito
O litígio recai sobre glosa de dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, pleiteada pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2005, referente às seguintes fontes pagadoras: Associação dos Registradores de Títulos e
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

Documentos da Cida – R$ 9.281,25; Sindicato dos Fiscais de Rendas do Estado do Rio de
Janeiro – R$ 35.750,00 e Associação dos Fiscais de Rendas do Rio de Janeiro – R$ 13.750,00.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento nesta parte em virtude de
falta de apresentação dos comprovantes de rendimento e do imposto retido na fonte.
O recorrente alega que a obrigação legal de retenção e recolhimento do IRRF é da
pessoa jurídica que paga à pessoa física, e, que, não pode ser responsabilizado e penalizado pelo
descumprimento de norma legal que incumbe a terceiro.
Aduz que pela morosidade no julgamento os possíveis documentos e demais
fontes probatórias se perderam, e, que o Fisco dispõe de controles que lhe permitem fiscalizar, na
fonte, o cumprimento das obrigações que lhe incumbem.
Em relação à alegação de que cabe a fonte pagadora a responsabilidade integral
pelo recolhimento do imposto devido, não possui razão o autuado, sendo que a seguir
reproduzimos os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o
3.000 de 26/03/1999, para aclaramento desta questão:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
No tocante a sujeição passiva tributária, dispõem os artigos 45 e 121 do Código
Tributário Nacional:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
A sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, o
beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda a que se refere o artigo 43 do CTN. É este que tem relação pessoal e direta com a situação
que constitui o respectivo fato gerador nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 121
do CTN.
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único
do artigo 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
Nos termos do artigo 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto
pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo. Este assim dispõe:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder
supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
Além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte (regime de retenção do imposto por antecipação), a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuado pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
Neste sentido, é o que dispõe o art. 85 do RIR/99 sobre a responsabilidade do
contribuinte, pessoa física, beneficiária dos rendimentos:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

Art.85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o saldo
em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, esta não exclui o contribuinte da obrigação tributária de apurar o imposto devido na sua
Declaração de Ajuste Anual, uma vez que este continua sendo a pessoa que adquiriu a
disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou proventos tributáveis (CTN, artigos 45 e 121,
parágrafo único, I).
A ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos não
exclui a sua natureza tributável, nem exonera o beneficiário do rendimento da obrigação de
incluí-lo, para tributação, na Declaração de Ajuste Anual.
Se o Fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso
de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o
imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer
tais rendimentos à tributação.
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso
de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. Neste sentido, é o que
dispõe o parágrafo único do artigo 722 do RIR/1999.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas no parágrafo anterior, serão
exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica. Exige-se do contribuinte o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora a partir da data fixada para a entrega de sua declaração de ajuste anual.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa abaixo
transcrevemos:
REsp 497771 / RECURSO ESPECIAL 2003/0015280-0 Relatora Ministra DENISE
ARRUDA Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/03/2006 Data
da Publicação/Fonte DJ 10.04.2006 p. 127
Ementa EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA INCIDENTE SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS EM CUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
FONTE
PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. NÃO-
COMPROVAÇÃO DA FALTA DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

1. Da interpretação sistemática dos arts. 45, parágrafo único, 121 e 128 do CTN, 103 do
Decreto-Lei 5.844/43, e 46 da Lei 8.541/92, conclui-se que cabe ao empregador reter,
na fonte, o Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre as verbas pagas ao
trabalhador em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho; no entanto, a falta de
retenção do imposto pela Fonte Pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte,
que fica obrigado a informar, na sua declaração de ajuste anual, os valores recebidos.
Constatada a não-retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida
declaração, a exação deve ser exigida do contribuinte, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação. Recurso especial desprovido.
Em relação a responsabilidade pela retenção do imposto devido, a matéria já
passou pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer Normativo
COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos abaixo aplicáveis ao caso
vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. (...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Portanto e ancorado na legislação de regência, restando demonstrado que a fonte
pagadora não promoveu a retenção do imposto devido sobre os rendimentos pagos, correto está o
lançamento realizado – uma vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o pagamento e
findo o prazo para entrega da declaração de rendimentos pelo contribuinte – devendo ser
afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao
sujeito passivo titular/beneficiário dos rendimentos, restando, assim, ao Recorrente, arcar com o
recolhimento do imposto não retido.
Ademais, a retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido
retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na
fonte.
De acordo com o art. 73 do Decreto no 3000/1999, vigente à época dos fatos
geradores: “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”.
Para se caracterizar a regularidade da dedução de Imposto de Renda Retido na
Fonte o declarante fica obrigado, quando solicitado, a comprovar que sofreu a retenção, sendo o
documento hábil a comprovar a retenção o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora à beneficiária dos rendimentos,
conforme disposto no § 2o do art. 87, do Decreto no 3000/99 – RIR/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...] IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2 o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7, §§ 1e 2, e 8, § 7(
Lei n7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
No caso dos autos, conforme documento de e-fl. 36 e afirmação contida no
acórdão de primeira instância, o recorrente não apresentou nenhum documento comprobatório
das retenções de imposto de renda sofridas pelas fontes pagadoras Associação dos Registradores
de Títulos e Documentos da Cida, do Sindicato dos Fiscais de Rendas do Estado do Rio de
Janeiro e da Associação dos Fiscais de Rendas do Rio de Janeiro. Portanto, em virtude de falta
de apresentação dos comprovantes de rendimentos e do imposto retido na fonte devem ser
mantidas, respectivamente, as seguintes glosas: R$ 9.281,25, R$ 35.750,00 e R$ 13.750,00.
Quanto aos juros moratórios, aplica-se o disposto na súmula CARF no 04 e 05:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004312/2008-52

Desta forma, não se pode requerer que a autoridade julgadora afaste a aplicação
da lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no 02), rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital